Tribunal: TJBA
Processo: 8009679-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009679-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
IN
DEFERIMENTO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA
. SUBSTITU
IÇÃO

D
OS AUMENTOS ANUAIS QUESTIONADOS NO PERÍODO DE 2021 A 2024 PELOS ÍNDICES DA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS
E EMISSÃO DE BOLETO DE FEVEREIRO/2026 COM VALOR INCONTROVERSO
.
PLANO COLETIVO. INCIDÊNCIA DO
ART. 300 DO CPC/2015.
AGRAVANTE ADIMPLENTE COM AS MENSALIDADES. AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUASE UM ANO APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO ÚLTIMO REAJUSTE QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
.

REAJUSTES. ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO COM BASE APENAS NOS ÍNDICES DA ANS. PARÂMETROS DA SINISTRALIDADE E DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES A SER CONSIDERADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA
D
E DEMONSTRAÇÃO DA
PROBABILIDADE DO DIREITO
.
DECISÃO
MA
NTI
DA.

NÃO
P
ROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8009679-62.2026.8.05.00000
,

em que é agravante
a

CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOSS
,
e agravad
o
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça